Tribunal: TJPA
Processo: 0009484-75.2007.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009484-75.2007.8.14.0051

APELANTE: VICENTE COSTA AVELINO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, INCISO II DO CPB. ERRO NO TOCANTE À DOSIMETRIA DA PENA. INJUSTA EXACERBAÇÃO PELA INDEVIDA ANÁLISE DE ALGUMAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE, MAS NÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL, DIANTE DA PERSISTÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. REQUERIDA MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA EM FACE DAS ATENUANTES. ARGUMENTO PREJUDICADO. SÚMULA 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do réu sem ponderar justificativas plausíveis para algumas das circunstâncias judiciais. De rigor, portanto, após nova análise dessas circunstâncias, é a redução de tal sanção – mas não a patamar próximo ao mínimo legal, como requer a defesa – pois, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifica-se que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático restou deveras exacerbada.

2. Pena do apelante modificada e estabelecida em 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

3. Inútil qualquer discussão acerca da fração utilizada por ocasião das atenuantes, dado que, por ocasião da segunda fase dosimétrica, a pena restou fixada no patamar mínimo legal cominado ao crime de homicídio qualificado, devendo-se, então, obedecer à Súmula 231/STJ, segundo a qual
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de outubro e finalizada aos quatro dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por VICENTE COSTA AVELINO, em face de decisão do Tribunal do Júri da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou à pena
de 13 (treze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado
, pela prática do crime capitulado no
art. 121, §2º, inciso II, do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia no dia 12.10.2007, por volta das 20h15, o acusado desferiu um golpe certeiro de faca na barriga da vítima, o senhor Antônio Soares de Albuquerque. A vítima tinha ido até a casa do acusado cobrar uma dívida que este lhe devia, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais). Segundo depoimento de testemunhas, o acusado não gostou de ser cobrado em sua residência, gerando, então, um atrito verbal entre os dois, ocasião em que o acusado se dirigiu até a cozinha de sua residência, pegou uma faca e desferiu a facada na barriga da vítima. O ofendido ainda conseguiu chegar até o seu carro, sendo socorrido pelo seu filho, que tinha ido com ele até a casa do acusado, no entanto, não resistiu ao ferimento e veio a óbito a caminho do hospital. Já o acusado, após cometer o crime, evadiu-se do local.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante argumenta a ocorrência de
erro

na dosimetria da pena-base
, eis que não foram observados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Requer, assim, sua
fixação no patamar mínimo legal
.

Aduz, ainda, que
a fração utilizada em razão das reconhecidas atenuantes restou inferior à fração paradigma de 1/6 (um sexto) indicada pela jurisprudência
.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
improvimento
do recurso, aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em obediência aos ditames legais pertinentes à aplicação da pena.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A defesa do apelante argumenta a ocorrência de
erro

na dosimetria da pena-base
, eis que não foram observados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Requer, assim, sua
fixação no patamar mínimo legal
.

Aduz, ainda, que
a fração utilizada em razão das reconhecidas atenuantes restou inferior à fração paradigma de 1/6 (um sexto) indicada pela jurisprudência
.

A tese defensiva
merece prosperar apenas em parte
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 385/389 dos autos digitais):

“
A –
Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais)
:
A primeira circunstância judicial

a ser analisada é a culpabilidade do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime efetuando facadas na vítima, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada
desfavorável
ao acusado; Diante dos registros no sistema LIBRA o acusado possui bons antecedentes, eis que não responde a outros processos, entendo essa circunstância judicial como
favorável
; A sua personalidade deve ser considerado
desfavorável
eis que restou demonstrado que se envolvia em confusões, especialmente envolvendo violência; Já a sua conduta social atual deve ser considerada
desfavorável
, eis que nos autos restou demonstrado que o mesmo não está mantendo um bom convívio social praticando inclusive crime dentro da Casa Penal em que está recolhido; Quanto aos motivos considerando que isso foi acolhido pelo Conselho de Sentença para qualificar o acusado entendo isso
favorável
ao acusado para evitar dupla penalização ao acusado; Já no tocante as circunstâncias como o réu atacou a vítima que estava desarmada não permitindo a esta se defender ante a diferença de arma, entendo isso
desfavorável
ao réu; No que diz respeito as consequências considerando a vítima, um ser humano, pai de família, a falecer, entendo isso grave e
desfavorável
ao réu; por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada
favorável
ao acusado, com fundamento nessas circunstâncias judiciais fixo a pena base no mínimo previsto para o artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, ou seja, em
14 (catorze) e 6 (seis) meses anos de reclusão
.

B –
Das atenuantes e agravantes
: Sem agravantes. Na segunda fase também verifico a presença de duas atenuantes, eis que o acusado hoje é maior de 70 (setenta) anos e confessou os fatos, embora tentou justificá-los (CP, artigo 65, incisos I e III, d), por isso, reduzo sua pena para
13 (treze) anos de reclusão
.

C –
Das causas de aumento e de diminuição
: Sem causas de aumento e de diminuição de pena.

D –
Da pena definitiva
-
Desta forma fica a pena do réu
VICENTE COSTA AVELINO
fixada em
13 (treze) anos de reclusão.

Posto isso
e diante da decisão do Conselho de Sentença da Comarca de Santarém,
JULGO PROCEDENTE
o pedido condenatório do Ministério Público do Estado do Pará, e, por isso
CONDENO
o réu
VICENTE COSTA AVELINO
ao cumprimento da pena de
13 (treze) anos de reclusão
em decorrência da prática do homicídio qualificado por motivo fútil (CP, artigo 121, §2º, inciso IV) tendo como vítima
Antônio Soares a Albuquerque
, bem como,
JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO COM A RESOLUÇÃO DE SEU MÉRITO
.

Nesta oportunidade verifico que o réu não preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal e, por isso, deixo de aplicar a substituição de pena.

Determino que a pena do réu
deverá ser inicialmente cumprida em regime fechado
tendo em vista o determinado no artigo 33, §2°, aliena “a”, e §3º do Código Penal. Nesta oportunidade observando por determinação do Código de Processo Penal em seu artigo 387, §2º, passo a analisar a possibilidade de detração penal, e, inicialmente observo que o acusado
VICENTE COSTA AVELINO
não foi preso por esse processo, não havendo assim nenhuma detração penal a ser realizada nesse processo.
(...)
”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos,
colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base em 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, sem ponderar justificativas plausíveis para algumas destas circunstâncias. Assim, entendo que
deve ser revista a dosimetria feita pelo magistrado
a quo
,
que viola a Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Mister frisar, neste ponto, que a possibilidade de nova fundamentação de algumas circunstâncias judiciais por parte desta Corte de Justiça não importa em
reformatio in pejus,
pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado
.

No tocante à
culpabilidade
, de certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame daquela, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu não extrapolou aquela considerada normal à espécie
, eis que, a meu ver, a justificativa utilizada pelo magistrado de 1º grau, no sentido de que
“ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime efetuando facadas na vítima, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável”,
não ultrapassa aquela já punida pelo próprio dispositivo penal, não sendo lícita a exasperação da reprimenda inicial em face de tal circunstância.

Quanto aos
antecedentes
, são-lhe
favoráveis,
haja vista não constar, da certidão de fl. 48 dos autos digitais, qualquer condenação criminal com trânsito em julgado.

Quanto à
conduta social
e
personalidade do réu,
tenho-as como
favoráveis
, eis que, apesar de o douto Juízo afirmar que
“restou demonstrado que se envolvia em confusões, especialmente envolvendo violência”
e
“que restou demonstrado que o mesmo não está mantendo um bom convívio social praticando inclusive crime dentro da Casa Penal em que está recolhido”
, entendo que tais circunstâncias não restaram comprovadas por meios de elementos concretos constantes dos autos.

Em relação às
circunstâncias do crime,
estas
não o favorecem
, com supedâneo na justificativa utilizada pelo Juízo sentenciante, eis que
“o réu atacou a vítima que estava desarmada não permitindo a esta se defender ante a diferença de arma”.

Os motivos do crime
são
normais
à espécie, em se considerando que a motivação fútil já é circunstância que qualifica o presente crime, não podendo ser aqui utilizada, sob pena de
bis in idem.

As
consequências do delito são favoráveis,
pois a morte de um ser humano, tal qual asseverado pelo magistrado
a quo
, é elemento inerente ao tipo penal em tela.

O
comportamento da vítima
é circunstância que não mais pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da novel súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Após esta nova análise,
de rigor é a redução da sanção-base imposta ao recorrente, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, porém, não ao patamar mínimo legal
, conforme requer a defesa, diante da persistência de pelo menos uma circunstância judicial desfavorável, o que já autoriza a fixação da reprimenda acima daquele limite mínimo.

Assim, dada a existência de uma circunstância desfavorável ao apelante e uma neutra,
tomo por bem fixar sua pena-base em 13 (treze) anos de reclusão
.

Na 2ª fase, dado o reconhecimento, pelo juiz de 1º grau, das atenuantes relativas à confissão espontânea e ao fato ser, o réu, maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença, pelo que, reduzo a pena ao patamar mínimo legal de
12 (doze) anos de reclusão
,
pena esta que torno definitiva em razão da ausência de agravantes, causas de aumento e/ou diminuição
.

Por conseguinte, inútil qualquer discussão acerca da fração utilizada por ocasião das atenuantes,
dado que, como visto, por ocasião da segunda fase dosimétrica, a pena restou fixada no patamar mínimo legal cominado ao crime de homicídio qualificado – cuja pena vai de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão – devendo-se, então, obedecer à
Súmula 231/STJ
, segundo a qual
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Mantenho o regime inicialmente fechado para o cumprimento da reprimenda
, tal como aplicado pelo Juiz
a quo
, em razão do disposto no art. 33, §2º, alínea “a” do CPB.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para modificar a pena aplicada ao ora apelante, estabelecendo-a no patamar de
12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado
.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/11/2022